Tribunal: STF
Processo: Súmula 497
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 497

Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

[{"tipo": "topico", "texto": "Crime continuado e termo inicial para cálculo da prescriçãoQuanto à alegada prescrição da pretensão punitiva estatal, nada colhe o recurso ordinário. Registro, na hipótese, que deve ser excluído do cálculo da prescrição o período correspondente ao crime continuado, nos ditames daSúmula 497/STF- \"Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação\".Para cada crime de estelionato, o magistrado de primeiro grau, em relação à Recorrente Irene Artiaga Gomes da Costa, fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitiva à falta de circunstâncias atenuantes e agravantes. A mesma reprimenda foi aplicada quanto ao crime de formação de quadrilha. Aos Recorrentes Adecio Rodrigues da Costa, Livia Artiaga Rodrigues, Luciano Artiaga Rodrigues, Maria da Glória Artiaga Silva e Nilzangela Aparecida Arantes Diniz foram aplicadas as penas de 1 (um) ano de reclusão para cada crime de estelionato e de 1 (um) ano de reclusão para o crime de formação de quadrilha à míngua de majorantes e minorantes. As penas consideradas para fins prescricionais é de 1 (um) e 2 (dois) anos de reclusão, permanecendo inalterado, desse modo, o lapso prescricional de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, doCódigo Penal. Os crimes de estelionato foram praticados \"apartir do segundo semestre de 2004\",conforme consignado na denúncia, no édito condenatório e nas informações prestadas pelo Juízo de origem à Corte Estadual. No tocante à data dos fatos criminosos, diversamente da tese defensiva, perfilho do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que \"inviável conceber período temporal outro, nem mesmo, como sugere o impetrante, a data em que as vítimas ingressaram na instituição religiosa, sob pena de se desconsiderar assim marco diverso previsto em lei - artigo 111 doCódigo Penal.\" Considerando que os fatos ocorreram \"a partir do segundo semestre de 2004\", a denúncia foi recebida em 17.3.2008 e publicada a sentença condenatória no dia 08.11.2010, não transcorreu o lapso prescricional de 4 (quatro) anos entre os respectivos marcos interruptivos (art. 117 doCódigo Penal). (...) Portanto, não detecto ilegalidade ou abuso de direito na decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça a ensejar a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário emhabeas corpus.[RHC 123.846, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 14-10-2014,DJE218 de 5-11-2014.]● Avaliação da prescrição em pena conglobada para fins de extradiçãoConforme o Direito brasileiro, a prescrição executória é examinada considerando-se a pena concreta prevista para cada um dos crimes isoladamente, como estabelece o art. 119 doCódigo Penal. ASúmula 497/ STF,por sua vez, determina que \"(...)\". Em sede de extradição, a continuidade delitiva exige esforço adicional na análise da prescrição executória, quando o Estado requerente não demonstra todos os passos que levaram à pena aplicada. É comum que a sentença estrangeira aplique apenas uma pena conglobada para o conjunto de delitos, caracterizada \"pela mera indicação, no ato condenatório, da pena global, sem referência individualizadora ao quantum referente à pena base e ao acréscimo decorrente do nexo de continuidade delitiva\" Ext 1.434, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 6.12.2016. Atualmente, a reiterada jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação de uma pena global não constitui empecilho intransponível à análise da prescrição executória. Nossa jurisprudência vem observando, como parâmetro de avaliação da prescrição executória em sentenças conglobadas, a pena mínima cominada para cada um dos crimes, de acordo com a lei brasileira. Entretanto, essa técnica nem sempre apresenta resultados satisfatórios. Em recente caso, esta Segunda Turma avaliou sentença que aplicou pena pelos delitos de associação e tráfico de drogas, de forma continuada. O juiz estrangeiro fixou a pena-base considerando o crime mais grave, no caso, associação para o tráfico de drogas. Em seguida, aplicou aumento, relativo tanto à continuidade delitiva quanto ao concurso entre os diferentes delitos. No julgamento da extradição, considerou-se a pena-base fixada na sentença como parâmetro para avaliação da prescrição, no que se refere ao crime de associação para o tráfico de drogas. Quanto ao crime de tráfico de drogas, adotou-se a menor pena cominada pelo ordenamento estrangeiro, a qual era superior à correspondente no Brasil Ext. 943-Ext., Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,DJE13.3.2017. Tenho que tal entendimento é o que melhor soluciona a questão da aplicação de penas conglobadas. A prescrição executória, para fins de extradição, é avaliada com base na sentença estrangeira, sem se limitar nem sequer ao máximo da pena cominada no Brasil.[Ext 1.488, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 20-6-2017,DJE143 de 30-6-2017.]"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]